Tribunal: STF
Processo: ARE 1582011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CULTURA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 459. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. TEMA STF 32. NECESSIDADE DA ENTIDADE SER PORTADORA DO CEBAS. EFEITOS DO CEBAS. O STF, no julgamento do Tema 32, firmou o entendimento de que apenas lei complementar pode estabelecer requisitos para a imunidade tributária, atualmente o art. 14 do CTN, restando afastados os requisitos instituídos por leis ordinárias (8.212/91 e 12.101/09). Outrossim, o STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32) – 18/12/2019 entendeu que ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. No entanto, nesse mesmo julgamento, o STF firmou entendimento de que é ‘constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991’, dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. Assim, é regular a exigência do CEBAS, para os fins da imunidade do § 7º do art. 195 da CF. Quanto aos efeitos do CEBAS, o STF, no julgamento da ADI 4.480 (20/03/2020), declarou inconstitucional o art. 31 da Lei 12.101/09 e reconheceu que o CEBAS retroage à data em que completados os requisitos da lei complementar, conforme já declarado pelo STJ na Súmula 612. E, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 12.101/09, a certificação ou sua renovação deve ser concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, o cumprimento dos requisitos legais. Portanto, os efeitos do CEBAS retroagem a 1º de janeiro do ano anterior ao ano do requerimento da certificação, pois em tal período é que devem ser comprovados os requisitos exigidos em lei, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 12.101, de 2009” (fl. 15, e-doc. 574).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 598).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 146, a al. c do inc. VI do art. 150 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República. Assevera preencher os requisitos necessários à imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social (e-doc. 615). 

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 627).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “não merece prosperar a alegação de que a violação aos dispositivos constitucionais seja meramente reflexa, e muito menos de que sua compreensão dependeria de um reexame de provas” (fl. 6, e-doc. 647).

Salienta que “o requisito exigido pelo D. Juízo a quo, qual seja, escrituração contábil de cada evento (no caso das gratuidades) em contas específicas, não está prevista em qualquer dispositivo legal, muito menos no art. 14 do CTN que, por gozar de status de lei complementar, é o único exigível para a obtenção da imunidade tributária, como já foi decidido, com caráter erga omnes por este D. STF nas ADIS 2028 e 2036” (fl. 6, e-doc. 647).
Argumenta que “o D. Tribunal a quo acabou por exigir o cumprimento de um requisito da imunidade tributária que não encontra previsão em qualquer lei, o que viola, de forma patente, o art. 5º, II, XXXVII, LIII, LIV da CF/88”(fl. 8, e-doc. 647).

Ressalta que “não se pretende simples reexame de provas, eis que não se almeja que sejam reexaminados os laudos periciais, mas sim que seja enfrentado o argumento jurídico acerca da imposição de requisitos para a imunidade tributária não previstos em lei, seja de natureza complementar ou ordinária” (fl. 11, e-doc. 647).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição agravante contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 660 E 339/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação do tema 660 e 339 do STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 672).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 
Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
 Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 1, e-doc. 627).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

8. Quanto à controvérsia sobre a não incidência tributária, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE”. Concluiu que “a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’” (fl. 2, e-doc. 627).

Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região Tribunal negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição agravante, ao fundamento de se ter “demonstrado e comprovado por perícia que a embargante [Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S/A] não preenche os requisitos do art. 14 do CTN, conforme exaustiva análise realizada na sentença” (fl. 2, e-doc. 574).

Os principais fundamentos de fato e de direito constantes da sentença de primeiro grau, adotados como razão de decidir no acórdão recorrido, foram assim expostos pelo juiz sentenciante: 
“(...) para que a entidade beneficente de saúde, educação ou assistência social se enquadre na condição de imune deverá cumprir estas três exigências: a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (...)
Conforme se vê do processo administrativo juntado (evento 17, PROCADM2, p. 65-95, item 1) em 26- 10-2012 foi lavrado ‘termo de início de procedimento fiscal’ e suspenso o direito da embargante à isenção das contribuições sociais, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009 (norma considerada materialmente inconstitucional, conforme decidido recente e definitivamente na ADI 4.480/DF). 
O procedimento fiscal previdenciário teve início, conforme comprova o PAF juntado pela embargada no evento 17, por determinação exarada nos autos da AÇÃO POPULAR Nº 5002757-09.2010.404.7201/SC, em que foi determinada ‘[...] a deflagração de procedimento fiscal na SOCIESC tendente à verificação dos requisitos para a fruição do benefício fiscal de entidade beneficente de assistência social, e, sendo cabível, a constituição dos créditos tributários. [...]’. 
Finalizado o procedimento administrativo fiscal, restou ajuizada a execução fiscal nº 50154903120154047201, em que a União – Fazenda Nacional fundamenta a cobrança do crédito – cujos fatos geradores são relativos ao período de 01/2008 a 12/2010 – na alegação de que a embargante não teria atendido os requisitos legais impostos para a fruição da isenção das contribuições sociais.
Assim, a fim de dar solução ao ponto controvertido fixado na decisão do evento 22, DESPADEC1 (se a embargante atente aos requisitos necessários para gozar da imunidade tributária.), determinou-se a realização de perícia técnica contábil. 
Para a análise do direito (ou não) à imunidade no caso concreto, há que se verificar, portanto, a partir da prova produzida nos autos, se a embargante atendia aos requisitos previstos no art. 14 do CTN no período de 01/2008 a 12/2010 (...)
Conforme se depreende dos autos, ficou amplamente demonstrada a falta de escrituração contábil regular que registre, de forma segregada e com exatidão, as receitas e despesas da embargante, bem como as gratuidades concedidas pela instituição, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. 
Da leitura da perícia e demais esclarecimentos prestados pelo perito, assim como da manifestação juntada nos autos pela embargada, restou claro o não preenchimento do terceiro requisito previsto no artigo 14 do Código Tributário Nacional (manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão). 
Como bem exposto pelo relatório fiscal (evento 17, PROCADM2, p. 91-92), ‘As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis são: NBC T 1; NBC T 2 (2.1 , 2.2 e 2.5); NBC T 3; NBC T 4; NBC T 6 (6.2), e; NBC T 1 0 (10.4 e 10.19)’, e ‘ao deixar de contabilizar as aplicações em gratuidades de forma segregada (tanto as efetivas quanto as alegadas gratuidades), em consonância com as normas aplicáveis, a entidade incorreu em violações aos dispositivos legais’. 
Portanto, considerando que os embargos objetivam desconstituir título líquido, certo e exigível, cuja prova constitui ônus exclusivo da parte embargante; que a prova pericial, em feitos deste jaez, constitui elemento essencial para o deslinde da questão; e, por fim, que a perícia não ofereceu resposta categórica ao quesito, justamente em razão da ausência de precisa e completa escrituração das receitas e despesas da embargante, inclusive de detalhada segregação das gratuidades oferecidas à população carente, tal como exigido no inciso III do art. 14 do CTN, impõe-se a improcedência do pedido” (fls. 4-12, e-doc. 497).

O Tribunal de origem valeu-se de provas periciais para afastar a nulidade de processo administrativo fiscal no qual se verificou o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional para a concessão da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República. 

Como assinalado na decisão agravada, para rever os termos do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei n. 12.101/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.704-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INVOCADO INAPLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, o contribuinte ajuizou ação ordinária a fim de ser assegurado o direito à imunidade tributária de modo a afastar a cobrança de tributos incidentes na importação de equipamentos, valendo-se da condição de entidade beneficente de sua matriz. A Corte de origem entendeu que a filial não comprovou o atendimento dos requisitos legais para a imunidade tributária e que a condição da matriz não se estende automaticamente às filiais. O precedente citado pela recorrente trata de tema diverso, qual seja, a incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, não se aplicando ao caso em análise. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação complementar e ordinária, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.536.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).

9. Ainda sobre essa questão tributária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária de entidades beneficentes de saúde, educação e assistencial social, por se tratar de matéria infraconstitucional, nestes termos
“Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 22.11.2013).

10. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Matéria infraconstitucional. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora